Tribunal: TJSP
Processo: 1116250-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116250-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO
FAUSTINO SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA MARIA BRAGA FAUSTINO, são
apelados ESTANISLAU RAMOS NASCIMENTO, MARIA HORTÊNCIA MACEDO,
LUIZ GONÇALVES NETO, FRANCISCA MACEDO GONÇALVES, EMIL ISSA,
MARIA MIRTES MACEDO ISSA, EDISON MENDES MACEDO, LUIZ ARY
MACEDO, NAIR CUNHA MACEDO, JOSÉ MACEDO FILHO (HERDEIRO), LEONI
MARTINS MACEDO, JOSÉ ROBERTO MARTINS MACEDO, EDNA FAGUNDE
MACEDO, IVAN ENDO e AVELINA FERNANDES ENDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116250-66.2018.8.26.0100 -Voto no 27253
2
Apelação n°:
1116250-66.2018.8.26.0100
Apelante (s):
João Faustino Souza
Apelado (s):
Estanislau Ramos Nascimento e outros
Comarca:
São Paulo Foro Central Cível 1a Vara de Registros
Públicos
1a Instância:
Proc. no 1116250-66.2018.8.26.0100
Juiz (a):
Ralpho Waldo De Barros Monteiro Filho
Voto no
27.253
EMENTA. Apelação. Ação de usucapião. Extinção sem
julgamento do mérito por não atendimento a determinação do
juízo. Requisição de certidões necessárias à instrução. Autor
beneficiário da Justiça Gratuita. Possibilidade de requisição, pelo
Juízo, das certidões vintenárias do distribuidor e de objeto e pé.
Decisão reformada. Recurso provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 281/282, cujo
relatório se adota, que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião movida
por João Faustino Souza em face de Estanislau Ramos Nascimento.
O autor apela e pugna pela reforma da sentença, pelas
razões apresentadas às fls. 284/288.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
É o relatório.
Colhe o inconformismo.
O autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita,
cabível acolher o pedido consistente na expedição de ofícios para requisição de
certidões vintenárias do distribuidor cível e objeto e pé exigidas pelo Juízo a
quo.
Preservado o entendimento do nobre Magistrado, possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116250-66.2018.8.26.0100 -Voto no 27253
3
que o juízo expeça ofício de requisição das certidões, isso sem malferir o
princípio dispositivo e o da paridade de armas. Idêntica intelecção aplicar-se-ia
às certidões de óbito e de objeto e pé.
Não se olvida que “é obrigação da parte e não do juiz instruir o
processo com os documentos tidos como pressuposto da ação que, obrigatoriamente,
devem acompanhar a inicial ou a resposta (art. 283 do CPC)” (REsp. no 21.962-4/SP).
Porém, no caso, a requisição judicial das certidões, em prol
do autor, beneficiário da gratuidade, atende aos reclamos da processualística
moderna denominada de processo civil de resultados, com o enfoque na
celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
Por isso, antevendo tais dificuldades, nada impede a
adoção das providências pelo próprio juízo, para possibilitar uma tutela
jurisdicional célere e eficaz, atendendo aos interesses do jurisdicionado.
E cabe aqui ressaltar que os documentos exigidos pelo d.
Magistrado não são se afiguram como requisitos indispensáveis à propositura
da ação e, portanto, não podem ser exigidos como condicionantes à
continuidade do processo.
Logo, a decisão merece ser reformada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator